Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-69.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010700-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLAUDIO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 834.513.661-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE
– COMPROVAÇÃO POR ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, apontando meses/anos e o número de dias trabalhados, é documento dotado de fé pública, portanto válido para fins de remição, consoante precedentes jurisprudenciais.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto PELO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Execução Penal nº 0022338-28.2013.8.11.0002),
que concedeu a remição
da pena do reeducando CLAUDIO DOS SANTOS GONÇALVES sem a juntada das folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo(a) agravado(a).

Irresignado, o Órgão Ministerial recorre para reformar a decisão que concedeu remição pelo trabalho, ao argumento de que não respeitou os preceitos legais previstos na legislação, não examinou os dias efetivamente laborados, tampouco a carga diária realizada.

(Razões pags. 05/10-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do reeducando pugna pelo improvimento do recurso interposto (Contrarrazões pags. 15/21-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 22-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal

(pags. 538/543-PDF):

“Sumário: “Agravo em Execução Penal – Remição pelo trabalho – Insurgência ministerial – Pretendido decote dos dias remidos, em face da inidoneidade do atestado de trabalho apresentado – Impossibilidade – Atestados de frequência fornecidos pelo diretor do presídio sobre a atividade exercida e o número de dias trabalhados – Documentação idônea – Veracidade presumida – Ausência de provas que afastem a fé pública do atestado – Desnecessidade de completação por folha de frequência – Rigorismo que prejudica o agravado – Decisão mantida –
Pelo desprovimento do agravo
”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai que o agravado cumpre pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Diante de atestado de trabalho juntado nos autos entre os meses de agosto/2017 a setembro/2019 apontando os dias trabalhados pelo agravado CLAUDIO,
o juízo das execuções penais concedeu
o benefício da remição; nos seguintes termos:

“Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição , pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 547 dias inéditos, nos anos de 2017, 2018 e 2019, o que lhe dá o direito a remição de 182 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP,
DECLARO remidos 182 dias de pena do(a) recuperando(a) Cláudio dos Santos Gonçalves, em face dos 547 dias trabalhados
.”
(pag. 11/12-PDF).

A decisão que deferiu a remição pelo trabalho exercido pelo reeducando deve ser mantida.

Em que pese a pretensão do Ministério Público quanto a exigência de condições imposta pela lei, verifico que o atestado juntados nos autos (págs. 412), que serviram de base para a demonstração de trabalho do agravado CLAUDIO DOS SANTOS GONÇALVES,
foi devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, de modo que trata de documento válido, dotados de fé pública
, que tem a veracidade presumida, e, no presente caso, o descontentamento ministerial não aponta tratar-se de documento falso, mas sim de não ser o mais adequado para fins de remição de pena, ao passo que não há motivo que possa desabonar o atestado emitido pelo estabelecimento prisional.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que

“...Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete à supervisão sobre a regularidade do trabalho,
emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança.
6.
Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa.
”
“(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019,DJe 26/04/2019).

Este Tribunal de Justiça, seguindo a mesma linha, vem decidindo,
verbis:

(TJMT)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício.”
(N.U 1006755-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 29/07/2021).

(TJMT)

“(...) O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e por Assistente Administrativo, descrevendo a atividade realizada e o período trabalhado, goza de presunção de veracidade e somente pode ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que deve ser considerado documento idôneo para comprovar a atividade laboral do reeducando.”
(N.U 1005177-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para manter a decisão de primeiro grau que concedeu a remição pelos dias trabalhados em favor do reeducando CLAUDIO DOS SANTOS GONQALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022